Tribunal: TJSP
Processo: 1505939-81.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505939-81.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON WILLIAN VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, apenas para estabelecer
o regime inicial de cumprimento da pena do apelante WASHINGTON
WILLIAN VIEIRA, para o regime SEMIABERTO mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505939-81.2020.8.26.0228 -Voto no 43.529
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43.529
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1505939-81.2020.8.26.0228
APELANTE: WASHINGTON WILLIAN VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 18a VARA CRIMINAL
WASHINGTON WILLIAN VIEIRA APELA da r. sentença
de fls. 144/151, prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Teresa de
Almeida Ribeiro Magalhães, que o condenou por infração ao disposto no
artigo 33, caput, c/c artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 4
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 400 (quatrocentos)
dias-multa, calculados no mínimo legal (fls. 147/150).
Inconformado, o apelante pugnou pela reforma da r.
sentença, visando o redimensionamento da pena aplicada, oportunidade em
que pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, §4o, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a alteração do regime
prisional para diverso do fechado e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 169//176).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 180/186, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às fls.
330/341, opinou pelo provimento parcial da apelação defensiva para fixar o
regime semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505939-81.2020.8.26.0228 -Voto no 43.529
3
Consta da denúncia, iniciado mediante Auto de
Prisão em Flagrante, que, no dia 12 de março de 2020, por volta das 08h40,
na Rua Geraldo Benedito da Silva, altura do numeral 47, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo, WASHINGTON WILLIAN VIEIRA, qualificado a fl.
23, trazia consigo, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros,
182 (cento e oitenta e duas) porções de cannabis sativa L, popularmente
conhecida como maconha, 189 (cento e oitenta e nove) porções de cocaína,
102 (cento e duas) porções de cocaína na forma de crack, 04 (quatro)
comprimidos de ecstasy e 39 (trinta e nove) frascos contendo tricloroetileno,
popularmente conhecido como lança-perfume, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 21/22, laudo de constatação de fls. 16/20 e
laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos
autos.
A materialidade restou comprovada, conforme
auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 13/16),
auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de exame químico
toxicológico de fls. 19/23 e fls. 80/84 e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante preferiu o
silêncio (fls. 12). Em Juízo, confessou a prática delitiva, acrescentando que
trazia consigo as drogas descritas na denúncia e que as entregaria ao
traficante e que não as havia comercializado.
A corroborar os fatos, as testemunhas de
acusação Neemias Prattes Nunes e Samuel Tillvitz Da Luz, Policiais
Militares, em solo policial, relataram os detalhes da diligência que culminou
com a prisão do acusado. Informaram que realizavam patrulhamento
ostensivo pelo local dos fatos em razão da grande quantidade de denúncias
anônimas de tráfico de drogas e ao passarem pelo local descrito na
denúncia, observaram que um indivíduo ao visualizar a viatura tentou
desviar o trajeto que fazia, sendo certo que a uma certa distância havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505939-81.2020.8.26.0228 -Voto no 43.529
4
outro individuo parado em meio a uma viela, trazendo consigo uma bolsa
tira a colo e outra bolsa que estava próxima a ele, diante disse decidiram
realizar a abordagem em ambos os suspeitos. Acrescentaram que nada foi
localizado em poder de um dos indivíduos, cujo nome era Richard, contudo
o outro indivíduo, que tratava-se do apelante, constatou-se que trazia
consigo, anotações diversas de potencial movimentação de comercio de
drogas, além das substancias descritas na denúncia e ainda a quantia em
dinheiro de R$ 45,10. Afirmaram que ao indagarem ao apelante, o mesmo
informou que as drogas eram suas e que estava no local com o propósito de
comercializá-las, não trazendo informes a respeito do tráfico de drogas que
operava, ressaltando que não conhecia Richard e que nada tinha a ver com
sua pessoa (fls. 07/08 e 10/11). Em Juízo ratificaram seus depoimentos
colhidos na fase administrativa.
Como se pôde verificar, não há que se questionar
a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica, além das
demais provas coligidas aos autos.
Com efeito, a valoração do depoimento dos agentes da
lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de
inidoneidade. Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade,
não se vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505939-81.2020.8.26.0228 -Voto no 43.529
5
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a
não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP
- Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a
droga destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora
apelante.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-
se a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que
o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos
moldes como lançado, era mesmo imperativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505939-81.2020.8.26.0228 -Voto no 43.529
6
A pena aplicada comporta reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem
fixada no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, em que pese a
atenuante da confissão, a pena já foi fixada em seu mínimo, porém não tem
o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231,
do Superior Tribunal de Justiça.
Na fase derradeira, com acerto, o douto
Magistrado concedeu a benesse do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na
fração de 1/5 (um quintos), onde fundamentou a aplicação da referida
fração, em razão de embora a quantidade de drogas não seja exorbitante,
também não é ínfima, ultrapassando duzentos gramas e ainda em razão da
diversidade, o que mantenho.
No tocante ao regime prisional fixado na r.
sentença o mesmo comporta alteração, pois a quantidade de pena aplicada,
somada ao reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a imposição do
regime inicial semiaberto, sendo suficiente para a prevenção e reprovação
do delito.
Acrescento que, o regime intermediário fixado
para o cumprimento da pena do apelante, não afronta a ordem
anteriormente concedida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus Apelação Criminal no 0000524-17.2020.8.26.0480 -Voto no
34.786 7 596.603 SP (2020/0170612-1), que na sua parte dispositiva, item
4, veda “... aos que vierem a ser sancionados por prática de tráfico
privilegiado ... o regime inicial fechado de cumprimento de pena”. Isso
porque, o caso em análise não comporta a fixação de regime mais brando
ao apelante, conforme bem ressaltou o Magistrado sentenciante: “(...) Ante o
contexto fático, a primariedade e a quantidade de droga apreendida,
entendo ser possível a aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da lei
11.343/06 e proceder-se à diminuição da pena de um quinto. Isso porque,
embora a quantidade de drogas não seja exorbitante, não é ínfima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505939-81.2020.8.26.0228 -Voto no 43.529
7
ultrapassando duzentos gramas, e ainda, com diversidade de substância.”
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, apenas para estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena do apelante WASHINGTON WILLIAN VIEIRA, para o
regime SEMIABERTO mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator